Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0710268-66.2024.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos infringentes (ID 62965129). Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator